Tribunal: STF
Processo: HC 233112
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Guilherme Rodrigues de Paiva e Lucas Alves De Arruda contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 842.706/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOAO GUILHERME RODRIGUES DE PAIVA e LUCAS ALVES DE ARRUDA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação n. 1501539-91.2022.8.26.0571.



    Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias–multa (João) e 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias–multa (Lucas), pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). 



    Irresignada, a defesa do paciente Lucas Alves interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão de fls. 333/358.



    No presente writ, o impetrante aponta ofensa ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição, visto que a prova da materialidade do crime decorreu após inviolabilidade domiciliar sem justa causa, autorização do morador ou mandado judicial para realização do ato.



    Aponta nulidade da prisão e, consequentemente das provas obtidas, tendo em vista que a busca pessoal realizada no paciente João foi baseada somente na ‘atitude suspeita’, não havendo indícios concretos que demonstrassem a prática de crime.



    Pondera que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio.



    Alega que o paciente João Guilherme assumiu toda a responsabilidade da droga apreendida, de modo que não resta comprovado que Lucas concorreu para o crime de tráfico de drogas.



    Nega, portanto, a autoria delitiva do paciente Lucas, pois inexistem provas de que o paciente tenha concorrido para o crime.



    Requer, em liminar, que seja suspenso os efeitos da condenação até decisão final. No mérito, pugna pela nulidade das provas obtidas.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 4)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão que decretou/mantém o paciente privado de sua liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, acolhendo os pedidos preliminares suspendendo os efeitos da condenação até decisão final.



    Requer ao final, que seja concedido a ordem, a fim de que seja trancado a ação penal, diante as ilegalidades apontadas acima.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 33-34)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 842.706/SP (documento eletrônico 4).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator